Tribunal: TJES
Processo: 5020475-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020475-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Votorantim S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor original de R$ 57.272,39, para R$ 10.000,00, fixando correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, além de reconhecer a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal observa os critérios legais de dosimetria previstos no Código de Defesa do Consumidor e na legislação infralegal; (ii) estabelecer se é possível a intervenção do Poder Judiciário para reduzir sanção administrativa considerada desproporcional; e (iii) determinar os índices de correção monetária, juros de mora aplicáveis e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor impõe que a fixação da multa administrativa observe a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, critérios que também orientam a atuação do PROCON.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade e proporcionalidade sobre atos administrativos sancionatórios, podendo adequar o valor da multa quando constatado excesso ou descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa originalmente fixada em R$ 57.272,39 revela-se desproporcional à infração praticada, consistente na cobrança de tarifas abusivas em contrato de financiamento, ainda que considerada a capacidade econômica da instituição financeira.

A redução da sanção para R$ 10.000,00 atende às finalidades punitiva e pedagógica da multa administrativa, sem configurar confisco ou enriquecimento indevido do ente público, alinhando-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão judicial que fixa o valor definitivo, pelo IPCA-E, e os juros de mora são devidos a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

A expressiva redução do valor da multa evidencia o êxito substancial da parte embargante, legitimando o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade entre o valor da sanção e a gravidade da infração consumerista.

A capacidade econômica do fornecedor, embora relevante, não justifica isoladamente a imposição de multa em patamar excessivo dissociado da natureza da infração e da vantagem auferida.

A correção monetária da multa administrativa reduzida judicialmente incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo, pelo IPCA-E, e os juros de mora seguem o índice da caderneta de poupança a partir da constituição definitiva do crédito.

A obtenção de redução substancial do valor executado em embargos à execução fiscal autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 024170287916, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 5002887-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, Câmaras Cíveis Reunidas; TJES, Apelação Cível nº 5001190-41.2020.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020475-15.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 17674430 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Votorantim S.A. em desfavor do Município de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais (ID 17674431) o Município de Vitória pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a multa foi fixada em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03 e no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo margem para discricionariedade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta, ainda, que a redução do valor da sanção implica em desprestígio à atuação do órgão de defesa do consumidor e viola a separação dos poderes.

Insurge-se também quanto aos consectários legais, requerendo a aplicação dos índices previstos na legislação municipal (Lei Municipal nº 5.248/2000 e Lei Municipal nº 4.452/97), bem como pleiteia a condenação integral da parte recorrida aos ônus sucumbenciais.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

A controvérsia cinge-se à validade do
quantum
fixado a título de multa administrativa pelo PROCON Municipal em desfavor da instituição financeira apelada, em razão de infração às normas consumeristas consubstanciada na inserção de tarifas abusivas em contrato de financiamento, bem como à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Banco/Apelado foi autuado pelo PROCON Municipal, o que culminou na aplicação de multa no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), posteriormente inscrita em Dívida Ativa sob o nº 1970/2020. O Magistrado sentenciante, ao analisar a demanda, entendeu pela desproporcionalidade da sanção, reduzindo-a para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta que a multa foi aplicada em conformidade com os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03, e que a redução judicial viola a esfera de competência administrativa.

Contudo, em que pese a argumentação do ente municipal no sentido de que observou os critérios legais e normativos para a fixação da penalidade, é cediço que o Poder Judiciário pode intervir para adequar o valor da sanção administrativa quando esta se revelar excessiva ou desproporcional, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, verifica-se que o
quantum
originalmente fixado na seara administrativa (R$ 57.272,39) mostra-se desproporcional face o delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

A infração decorreu de cobrança de tarifas consideradas abusivas em contrato de financiamento que elevaram o valor das parcelas. Embora a conduta seja reprovável e a instituição financeira possua robusta capacidade econômica, a sanção pecuniária não pode destoar da realidade da infração, transformando-se em instrumento de arrecadação excessiva ou enriquecimento sem causa do ente público.
Ainda que o Apelado se trate de empresa de grande porte, cujo faturamento é expressivo, tal fato, isoladamente, não justifica a manutenção de multa em patamar exorbitante quando comparada à natureza da infração e à vantagem auferida. A dosimetria da pena administrativa deve guardar estrita relação de pertinência e adequação com o gravame causado.

Desta forma, entendo que a sentença recorrida agiu com acerto ao reduzir o valor da multa para o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal montante suficiente para atender o caráter pedagógico e punitivo da sanção, sem importar em excesso ou confisco, alinhando-se, inclusive, à jurisprudência desta Egrégia Quarta Câmara Cível em casos análogos envolvendo sanções do PROCON por práticas abusivas contratuais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores. [...]
4. Devida a manutenção da sentença que reduziu o valor da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170287916, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

Quanto ao pedido de reforma no tocante aos consectários legais, melhor sorte não assiste ao Apelante.

O Município defende a aplicação dos índices previstos na legislação municipal.

Todavia, a sentença determinou corretamente a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença (data da redução do valor) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUZIDA – MULTA MORATÓRIA – INAPLICÁVEL NO CASO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3. O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002887-05.2017.8.08.0024, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, Câmaras Cíveis Reunidas)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RESSARCIMENTO DE 50% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo, pelo índice IPCA-E, e os juros de mora contam-se a partir da constituição definitiva do crédito, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011904120208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, o Município alega ter decaído de parte mínima do pedido. Sem razão.

O pedido inicial dos embargos visava a desconstituição ou a redução da multa. Ao obter a redução substancial do valor de mais de cinquenta e sete mil reais para dez mil reais, a parte embargante obteve êxito considerável em sua pretensão, o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada pelo Juízo
a quo
.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.